Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710912-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MEL DA SILVA BERNADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo no 0745700-46.2024.8.07.0001), ajuizada por MEL DA SILVA BERNADES. A decisão agravada rejeitou o pedido de inclusão de terceira interessada no feito, Fundação Universidade de Brasília (ID 226401917): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Egrégio Tribunal de Justiça (ID 219550010). Portanto, dou prosseguimento ao feito. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, pessoa jurídica de direito público, representada pela Advocacia-Geral da União, requereu, como terceira interessada, sua inclusão no polo passivo da demanda, sob o argumento de que possui legitimidade para figurar na lide, bem como o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento do feito (ID 218024234). No entanto, a execução das avaliações do PAS é de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, não havendo fundamento para a inclusão da fundação interessada na lide. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ATENDIMENTO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar. Não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo. 2. O CEBRASPE, exclusivo responsável pela execução das avaliações do PAS, é pessoa jurídica de direito privado. Ausente razão para inclusão da FUB no polo passivo, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. O edital da primeira etapa do PAS prevê três possibilidades de isenção de taxa de inscrição: 1) candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda (Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022); 2) estudante do ensino médio matriculado na Rede Pública de Ensino do DF com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (Lei Distrital 5.696/2016); 3) candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (Lei Federal 12.799/2013). 4. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Há comprovação de que preenche os requisitos para a isenção da inscrição. O pedido deve ser deferido. 5. Com relação ao atendimento especial, há relatórios médicos que atestam que a candidata é portadora de diabetes mellitus e necessita utilizar bomba de insulina para a manutenção de sua saúde. Não há motivos para o indeferimento do atendimento especial pleiteado, que consiste na autorização para uso de bomba de insulina durante a prova. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados." (Acórdão no 1962366, 0725148-76.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n) Dessa forma, indefiro o pedido do ID 218024234. Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Após a preclusão, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se..” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a inclusão da Fundação Universidade Brasília - FUB no polo passivo da ação. Assevera que FUB é a mantenedora da Universidade de Brasília, se tratando de litisconsorte passivo necessário, o que impõe a sua participação no processo, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal o julgamento do processo. Aduz a necessária declaração de incompetência desta Corte de Justiça. Sustenta que as regras contidas no edital do PAS foram editadas pelo Decano da Graduação da Universidade de Brasília, o que justifica a competência exclusiva da UnB a definição e alteração das regras de ingresso na instituição de ensino. Alega ser mero executor do certame. Quanto ao perigo de grave lesão e de difícil reparação, afirma se encontrar no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos com requerimentos similares indeferidos no certame poderiam ajuizar demandas objetivando o mesmo benefício em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. Narra que a decisão agravada poderá gerar dano irreversível à Administração Pública, especificamente aos cofres públicos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 70038638). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada pela autora em face do requerido, ora agravante, pretendendo a concessão do pedido de isenção da taxa de inscrição no âmbito do Programa de Avaliação Seriada (PAS), processo seletivo da Universidade de Brasília (2a etapa), por ser pessoa de baixa renda. Em suma, o CEBRASPE defende a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo ao argumento de que as regras e normas editalícias são definidas pela Administração Pública, no caso a Universidade de Brasília, bem como remessa dos autos à uma das varas da Justiça Federal. Cinge-se a controvérsia a definir se a Fundação Universidade de Brasília — FUB possui legitimidade para ingresso no feito. Da análise dos autos, verifica-se na peça inicial que o pedido principal é restrito ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Sequer se discute a matrícula no curso de graduação na referida Universidade, mas apenas a fase preliminar. Esta Corte já analisou casos semelhantes: “2. Da inclusão da fundação universidade de Brasília no polo passivo da demanda. 2.1. Deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. 2.2. Desse modo, no caso em comento, não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte a não se verificar qualquer interferência da FUB. 2.3. Logo, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, não há se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual e, ainda, em sua inclusão no feito. (...)” (TJDFT, APC 0745361-27.2023.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 09/08/2024.) “2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. (TJDFT, APC 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 28/08/2024.) Portanto, não há necessidade de inclusão da FUB no polo passivo. Diante da ausência da probabilidade do direito, suficiente para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator